Tribunal: TJDFT
Processo: 0751469-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751469-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CANDIDO NETO AGRAVADO: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CANDIDO NETO, com pedido liminar, contra decisão proferida nos autos da ação n. 0714495-38.2020.8.07.000, sem, contudo, indicar de forma precisa a decisão agravada nem a parte agravada. O processo relacionado ao agravado corresponde ao cumprimento de sentença n. 0725164-87.2019.8.07.0001, distinto daquele indicado na petição inicial do agravo. O recorrente afirma que a decisão impugnada foi prolatada em 17/05/2025, e publicada em 21/05/2025, sustentando a tempestividade do recurso. Todavia, verifica-se que o protocolo do agravo ocorreu apenas em 18/11/2025, muito além do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Decido. O art. 932, III, do CPC, atribui ao Relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. A petição inicial não atende aos requisitos do art. 1.016 do CPC, que exige a indicação das partes, a exposição dos fatos e do direito, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e o próprio pedido. Trata-se de pressupostos de regularidade formal, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. A peça recursal não contém os elementos mínimos para aferir o objeto da controvérsia, tampouco impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, descumprindo os requisitos do art. 1.016, II e III, do CPC. Assim, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator